Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015513-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R D L COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 03.080.461/0001-00 (EMBARGANTE), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (EMBARGANTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT (EMBARGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ART. 20-B, §2º, DA LEI Nº 11.101/2005. VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO POR ACORDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de 1º grau ao homologar parcialmente acordo na recuperação judicial, excluindo créditos com garantia fiduciária. Embargantes alegam erro de premissa fática quanto à distinção entre natureza jurídica e natureza concursal do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao interpretar que é vedada, por acordo, a submissão de crédito extraconcursal (garantia fiduciária) aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu que a classificação dos créditos garantidos por alienação fiduciária como extraconcursais decorre de norma legal (Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º), não sendo possível afastá-la por convenção entre as partes.

O art. 20-B, §2º, veda a mediação e a conciliação sobre a natureza jurídica e a classificação dos créditos, o que abrange a pretensão de renúncia à
extraconcursalidade
.

A distinção proposta entre natureza jurídica e concursal não encontra respaldo normativo: ambas integram o regime jurídico do crédito na recuperação.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável rediscutir o mérito pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A natureza extraconcursal dos créditos com garantia fiduciária decorre de norma de ordem pública e não pode ser modificada por acordo entre as partes.

A vedação do art. 20-B, §2º, da Lei nº 11.101/2005 alcança qualquer tentativa de alteração consensual da natureza e classificação dos créditos.

Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
unanimidade,
negou
provimento ao Agravo de Instrumento nº 1015513-37.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que homologou apenas parcialmente acordo celebrado entre as partes, excluindo os créditos garantidos por alienação fiduciária da recuperação judicial.

Os embargantes alegam erro de premissa fática na interpretação do art. 20-B, §2º, da Lei nº 11.101/2005, sustentando que há diferença entre natureza jurídica e natureza concursal do crédito. Argumentam que a vedação legal se refere apenas à alteração da natureza jurídica do crédito, não impedindo a renúncia pelo credor à condição de
extraconcursalidade
, por se tratar de direito patrimonial disponível. Requerem efeito infringente para reforma do acórdão.

Manifestação
da embargada no id 308261856.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam erro de premissa fática na interpretação do art. 20-B, §2º, da Lei nº 11.101/2005, sustentando que o acórdão confundiu os conceitos de natureza jurídica e natureza concursal do crédito.

Contudo, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação. O julgado foi claro ao fundamentar que os
créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressa previsão do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, bem como o
art. 20-B, §2º, da Lei nº 11.101/2005 veda expressamente a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos.

Concluiu ao final que o
princípio da autonomia da vontade encontra limites nas normas de ordem pública que regulam a natureza dos créditos na recuperação judicial.

A alegação dos embargantes de que haveria distinção entre natureza jurídica e natureza concursal do crédito não encontra respaldo legal. A classificação do crédito como concursal ou extraconcursal integra sua natureza jurídica para fins de recuperação judicial, sendo matéria expressamente regulada pela Lei nº 11.101/2005.

O art. 20-B, §2º, da Lei nº 11.101/2005 é claro ao vedar "a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos",
o que abrange a pretensão de alterar, por acordo entre as partes,
a condição de
extraconcursalidade
dos créditos garantidos por alienação fiduciária.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025